Tribunal: STF
Processo: ARE 1339675
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO - NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO ‘EXTRA PETITA’ – AUSÊNCIA - PENSÃO POR MORTE – PARIDADE ENTRE PROVENTOS E VENCIMENTOS DA ATIVIDADE – PAGAMENTO A MENOR – DIFERENÇAS DEVIDAS – DÍVIDA DA FAZENDA PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE: IPCA-E. O julgador não é obrigado a abordar todos os temas invocados pelas partes, para decidir questão controvertida, se apenas um ou alguns deles é suficiente ou prejudicial dos demais, inexistindo, na espécie, vício de julgamento. A garantia da paridade prevista na redação original do artigo 40, §§ 4º e 5º, da CRFB assegura ao beneficiário da pensão por morte o direito ao reajuste imediato de seus benefícios na totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, no importe a que teria direito se vivo fosse, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição de 1988. Nas condenações impostas à Fazenda Pública a correção monetária, a partir de 30.06.2009, seguirá o IPCA-E.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 40, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Consta dos autos que as autoras são filhas do falecido Osvaldo Rosa dos Santos, segurado do IPSEMG, e, na qualidade de filhas solteiras sem recebimento de proventos como funcionária ou empregada e sem viver às expensas próprias, passaram a perceber pensão por morte na forma do artigo 23, inciso II, alínea “e”, da Lei Estadual n. 1.195/54, no valor dos proventos que seu genitor recebia como servidor do Município de Novo Cruzeiro. A controvérsia a ser apreciada pela instância revisora consiste em decidir qual a base de cálculo de incidir o pagamento dos proventos em favor das autoras, o vencimento do cargo efetivo (Chefe de Serviço de Fazenda) ou da função que ele exercia na data óbito (Secretário Municipal de Planejamento e Finanças).
    (...)
    Reconhecida a integralidade na instituição do benefício pago em favor das autoras, e a paridade no tocante ao seu reajuste, cabe, agora, apreciar qual a base de cálculo deve incidir o valor do pensionamento. Da leitura do Ofício n. 058/2004 verifico que o Município de Novo Cruzeiro informa que o ex-segurado (Osvaldo Rosa dos Santos) ocupava o cargo de Tesoureiro, e exercia a função de Chefe de Serviço de Fazenda até a sua aposentadoria em 1967, sendo que a partir do ano de 1997 o cargo de Secretário Municipal de Planejamento e Finanças assumiu as funções de Tesoureiro, além de esclarecer que:
    “... consideramos que o cargo de Chefe de Serviço de Fazenda outrora exercido pelo Senhor Osvaldo Rosa dos Santos tem total correlação como cargo de Secretário Municipal de Planejamento e Finanças” (documento n. 51, p. 05).
    Diante desse quadro, anoto que o pagamento de pensão em favor das autoras deve levar em consideração a remuneração do cargo de Secretário Municipal de Planejamento e Finanças, que corresponde ao cargo anteriormente ocupado pelo „de cujus' à época de sua aposentadoria, tal como decidido pelo juízo de origem.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente